Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo CEBRASPE, e recurso adesivo pelo autor, contra sentença que garantiu a continuidade do candidato no concurso para Escrivão da PCDF, nas vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, após sua eliminação no procedimento de heteroidentificação. O autor argumentou que possui fenótipo pardo, sustentando comprovação por fotografias, laudo médico, e casos prévios de admissão em outras instituições na condição de cotista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade do procedimento de heteroidentificação baseado no critério fenotípico, que resultou na eliminação do autor; e (ii) estabelecer os limites de intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de heteroidentificação em concursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento da ADC n. 41, a previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo.
5. A Escala Fitzpatrick, embora possa eventualmente auxiliar no processo de heteroidentificação, não se revela apta a infirmar o ato administrativo que concluiu o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros ou pardos, pois foi criada com o objetivo de classificação de tipos de pele para finalidades dermatológicas e não para avaliação de traços étnico-raciais. Precedentes do e. TJDFT.
6. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso Adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade ressalvada.
Tese de julgamento:
1. A heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos para vagas de cotas raciais é constitucional e legítima, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e os requisitos do edital.
2. O Poder Judiciário limita-se a analisar a legalidade dos atos administrativos de concursos públicos, sem adentrar no mérito das decisões da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o; Portaria Normativa no 4/2018, art. 11; CPC, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano.